Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. LEI N° 10.486/2002, art. 36, § 3o, ALTERADA PELA LEI n° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO. ATO ADMNISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o autor pede provimento jurisdicional que determine a suspensão dos descontos do percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) da sua remuneração, referente a contribuição prevista no art. 36, § 3o, I, da Lei n.10.486/2002, para manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60. A sentença julgou procedente os pedidos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a devolver os valores descontados a partir do pedido administrativo.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O Distrito Federal arguiu que o autor e enquadrado como contribuinte obrigatório da pensão militar conforme rege a Lei n. 3.765/60. Entretanto, a Lei n.10.486, de 04 de julho de 2002 garantiu aos policiais militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60 ou a sua renúncia expressa, por meio de seu art. 36, § 3o. A renúncia à pensão, em caráter irrevogável, deveria ser expressa e feita até 31 de agosto de 2002. Dessa forma, a renúncia feita pelo autor deve ser considerada intempestiva porque apresentada em data posterior a 31 de agosto de 2002. Defendeu, por fim, que a pretensão do autor revela-se manifestamente contrária a lei, de modo que seu acolhimento significaria manifesta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.
4. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação dada pela Lei n.10.556/2002
5. O fundamento utilizado para manter o ato administrativo atacado que indeferiu o pedido de cancelamento (Lei n° 10.486/2002, art. 36, § 3o, com a redação alterada pela Lei n° 10.556/2002) foi o fato de o recorrente ter perdido o prazo para apresentar “renúncia’, o que foge da razoabilidade.
6. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃOMILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.? (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANACALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)”.
7. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT e das Turmas Recursais. Precedentes: (Acórdão 1180805, 07063796020188070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. (Acórdão 683286, 20130110050775ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/6/2013, publicado no DJE: 13/6/2013. Pág.: 231).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.